Tribunal: STF
Processo: RE 596268
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. APLICABILIDADE DO ART. 543, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL SOMENTE SE ADMITIDOS OS RECURSOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.